Tribunal: TJBA
Processo: 8082364-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082364-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA CAREGNATO, LUCAS FREITAS GONCALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339, 660, 895 e 1.099 do STF.

2.
O embargante aponta omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o marco temporal para a ressalva da modulação de efeitos da ADC 49 deveria ser a data de ajuizamento dos embargos à execução fiscal (05/08/2021), posterior à publicação da ata de julgamento de mérito da ADC 49 (29/04/2021), e não a data de ajuizamento da execução fiscal (24/03/2021). A embargada defendeu a inexistência dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (i) omissão, por não ter enfrentado a distinção entre a data de ajuizamento da execução fiscal e a dos embargos à execução para fins da modulação da ADC 49; e (ii) contradição, por ter aplicado a ressalva com base na data da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão e erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a modulação de efeitos da ADC 49 e concluiu pela incidência da ressalva, ao consignar que a execução fiscal foi ajuizada antes do marco temporal, com premissa fática e jurídica identificadas. Não há omissão. O acórdão pronunciou-se sobre a modulação e sobre a ressalva, ao adotar a premissa de que a relação processual executiva deve ser considerada em seu conjunto.

6. Não há contradição interna. O acórdão apresenta coerência entre a premissa adotada e a conclusão, inexistindo trechos incompatíveis entre si que prejudiquem ou impeçam a compreensão do que foi decidido.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082364-40.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Novembro de 2025.